Tribunal: TJDFT
Processo: 0000517-66.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CP. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA DO ACUSADO.
1. Apelação na qual a Defesa pretende que a sentença seja reformada para absolver o réu do crime de importunação sexual, sob o argumento de que as provas constantes dos autos são contraditórias e insuficientes para embasar um decreto condenatório.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
3. Não há se falar em absolvição quanto ao delito de importunação sexual, quando a palavra da vítima, confirmando que o réu praticou ato libidinoso, estiver corroborada pelos demais elementos de prova.
4. Na segunda fase da dosimetria adota-se a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para exasperação da pena, quando inexiste fundamentação concreta para exasperação da reprimenda em fração mais gravosa.
5. Ajusta-se, de ofício, a majoração da pena na segunda fase do processo de dosimetria, por conta da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, para adequação aos fins a que se destina a sanção penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.